Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. RECURSO DO DF. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUSPENSÃO ORDENADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 615 MC. PROCESSO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO.
1. O Min. Luís Roberto Barroso, ao apreciar a Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, determinou, ad referendum do Plenário da Corte Suprema, “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” (ADPF 615 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019).
2. Em cumprimento à decisão, PROCESSO SUSPENSO, até ulterior determinação.